Tribunal: TJDFT
Processo: 0714155-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO FÁTICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GRUPO ECONÔMICO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS.
1. Ocorre a perda superveniente do objeto quando a tutela jurisdicional requerida se tornou inútil pela alteração do contexto fático apresentado na petição inicial.
2. Não se conhece de apelação que contenha pedidos inéditos daqueles apresentados na petição inicial, quando a sentença julga procedente o pedido no exato valor apresentado pela parte autora.
3. A atuação de empresas com mesmo sócio, endereço, telefone, e-mail e atividade econômica caracteriza o grupo econômico e, consequentemente, elas devem responder em conjunto pelos prejuízos que sua atividade produzir aos consumidores com quem se relacionem.
4. Um dos corolários básicos da boa-fé processual é a “venire contra factum proprium”, segundo o qual se veda o comportamento contraditório.
5. Sobrevindo circunstâncias fáticas e jurídicas que intervenham diretamente no desfecho da causa, deve o julgador levá-las em consideração no momento de proferir a decisão, nos termos do art. 493 do CPC.
6. O cancelamento do empréstimo consignado, após a contestação e com a restituição das parcelas descontadas na fonte, caracteriza o reconhecimento do pedido de retorno ao status quo ante e da solidariedade do banco com a empresa que pactuou a suposta portabilidade com o consumidor.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese do presente feito, pois não ultrapassou o limite do mero dissabor ou do simples aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.